Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REVISÃO. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRESUNÇÃO. REDUÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE.
1. Restando evidenciada a redução da capacidade financeira do alimentante, a revisão dos alimentos é medida que se impõe, observado, sempre, o equilíbrio entre a necessidade presumida de quem recebe alimentos e a possibilidade de quem os paga, tendo como parâmetro a razoabilidade.
2. Nos termos do art. 86, do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.